Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTOS NÃO SUSCITADOS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. VINCULAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DESCONHECIDOS. PLANO DE SAÚDE. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ.
1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Verificando-se que a sentença restou clara quanto aos motivos para indeferimento do pedido de indenização por danos morais e que a alegação do autor traduz, em verdade, inconformismo com o mérito da ação, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
3. Considerando que houve o devido enfrentamento dos pedidos iniciais, não há que se falar em sentença infra ou citra petita.
4. O mero inadimplemento contratual não é capaz de configurar o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis. Todavia, se em virtude do inadimplemento ficar evidenciada a ocorrência de violação a quaisquer dos direitos de personalidade da parte lesada, é cabível a respectiva indenização.
5. O inadimplemento contratual decorrente da indevida vinculação de outros beneficiários do plano de saúde na matrícula do autor, embora possa ter lhe acarretado desconforto e alterações em seu cotidiano, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aqueles a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade.
6. Os honorários sucumbenciais fixados no âmbito da Justiça Federal em razão do reconhecimento da ilegitimidade da ANS para figurar no polo passivo da ação não se confundem com a verba honorária fixada pela sentença ora hostilizada em razão da sucumbência parcial havida entre o autor e a Cassi.
7. Tendo a ré sido condenada em obrigação de fazer sem valor econômico definido, não sendo possível identificar o seu proveito econômico, devem os honorários advocatícios ser calculados com base no valor atualizado da causa, conforme ordem de prevalência constante do art. 85, §2o, do CPC.
8. Não há que se falar que a integralidade da verba honorária deve recair sobre a parte ré, por força do princípio da causalidade, uma vez que tal princípio se trata de exceção à regra da sucumbência (art. 85, caput, do CPC), que prevalece no caso, ante a existência de vencedor e vencido quanto aos pedidos objeto da ação (art. 86, caput, do CPC).
9. O Superior Tribunal de Justiça assentou, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1076), que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC.
10. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.